Tribunal: TJSP
Processo: 1032184-05.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – RESSARCIMENTO DE PASSAGENS POR NÃO COMPARECIMENTO ("NO SHOW") – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RESSARCIMENTO DA SEGUNDA PASSAGEM E DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – Autor que não comprovou a realização do check-in nem o comparecimento tempestivo no balcão da companhia aérea ré para realização do primeiro voo adquirido - Não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – RESSARCIMENTO DE PASSAGENS POR NÃO COMPARECIMENTO ("NO SHOW") – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RESSARCIMENTO DA SEGUNDA PASSAGEM E DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – Autor que não comprovou a realização do check-in nem o comparecimento tempestivo no balcão da companhia aérea ré para realização do primeiro voo adquirido - Não comprovação, portanto, do ato ilícito imputado à ré - Inteligência do art. 373, inc. I, do Código de processo Civil - Ressarcimento da segunda passagem e do dano moral descabidos - Sentença mantida - Recurso desprovido.